Tribunal: STF
Processo: HC 232712
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriana Becker impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO. ACÓRDÃO MANTEVE CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO EMPREGADA PARA A REINCIDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em recente julgado, a Sexta Turma dessa Corte concluiu, por maioria de votos, que o art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi derrogado pelas inovações acrescidas ao art. 3º-A do mesmo diploma legal pela Lei n. 13.964/2019. Desse modo, ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório. 



    2. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de tráfico, a alteração do julgado, no sentido de absolver a agravante, tal como mencionado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 



    3. A correção do erro material pela Corte a quo, para alterar o processo utilizado na sentença para reconhecer a reincidência, não caracteriza reformatio in pejus, pois a situação do réu não foi agravada. 



    4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020). 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 2.363.953 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese “absolver a paciente, acolhendo-se o pedido formulado pelo Parquet ou, subsidiariamente, determinar ao Juízo de Primeira Instância que conceda à paciente o benefício do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, a conclusão do acórdão impugnado “ainda que o Ministério Público manifeste pedido absolutório, é possível haver decisão condenatória, sem que isso importe em ofensa ao princípio acusatório” está de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, porquanto “o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não fere o sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação do representante do Parquet” (ARE 1.322.866 AgR, ministro Dias Toffoli). 



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito os seguintes acórdãos de ambas as turmas: 



    DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO.



    [...]



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 924.290 ED, ministro Roberto Barroso - grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 



    1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário. 



    2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 700.012 ED, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Ademais, para o eventual acolhimento da tese defensiva - absolvição do crime de tráfico de drogas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    [...]



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 206. 374 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    [...]



    5. Agravo interno não conhecido.



    (HC 206.074 AgR, de minha relatoria)



    De outro lado, é firme a orientação do Supremo no sentido de que a presença de maus antecedentes ou de reincidência (situação ocorrente na espécie) é razão suficiente para o afastamento da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado (HC 118.533, ministra Cármen Lúcia). Ilustram essa ótica os precedentes representados pelos seguintes trechos: 



    […] 3. Na hipótese, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos, porquanto o paciente ostenta maus antecedentes, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 159.027-AgR/RS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.11.2018).



    (HC 194.013 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    […] 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 



    (HC 203.290 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Também não assiste razão a defesa quanto a suposta ocorrência de reformatio in pejus, eis que, conforme exposto pelo ato dito coator, ocorreu mera correção pelo Tribunal de origem de erro material, com referência a número errado do processo que gerava a situação de reincidência da paciente. Ademais, sequer houve agravamento da situação da paciente. Transcrevo, por sua relevância, os seguinte trechos do ato dito coator (eDoc 3, fls. 417-418):



    Por fim, não procede a afirmação da Defesa de que o Tribunal a quo empregou condenação transitada em julgado após este fato para afastar a minorante do tráfico privilegiado. Para uma melhor apreciação, segue trecho do acórdão: 



    'Na sequência, pugna a defesa pelo afastamento da circunstância agravante da reincidência. No ponto, aduz que foi utilizada a condenação dos autos n. 0001346- 20.2017.8.24.0010 para reconhecer a agravante na segunda fase da dosimetria, no entanto, o trânsito em julgado "se deu somente em 08/06/2022, ou seja, em data muito posterior ao suposto cometimento do crime ora apurado, que se deu em 07/04/2020". Pois bem, ao fixar a pena na segunda fase, a Magistrada fundamentou seguintes termos: 'Ausentes circunstâncias atenuantes a serem consideradas. De outro lado, como circunstância agravante, tem-se a reincidência específica da acusada, por registrar condenação anterior nos autos n. 0001346-20.2017.8.24.0010 (ev. 57, Certidão 4), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 6(seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte)dias de reclusão. A pena de multa sabidamente permanece inalterada nesta fase.' In casu, não obstante a Magistrada reconheça a reincidência em face da condenação nos autos n.0001346-20.2017.8.24.0010, em uma análise mais apurada ao processo, notadamente a certidão 4 do evento 57 -autos de origem, se verifica a condenação da recorrente nos autos n. 0002566-63.2011.8.24.0010, com trânsito em julgado em 26-5-2017, portanto, em data anterior aos fatos ora analisados. Sendo assim, a sentença de primeiro grau incorreu em erro material, ao indicar o número dos autos utilizado para reconhecer a incidência da agravante, situação que não afasta a reincidência, uma vez que se tem uma condenação hábil demonstrar agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Na sequência, a defesa objetiva a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, relativa ao tráfico privilegiado. Novamente sem razão. No caso, entende-se que a apelante não faz jus à aplicação da benesse, tendo em conta que não preenche os requisitos, os quais são cumulativos, (primariedade, inexistência de antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa), porquanto, conforme já destacado, trata-se de agente reincidente.' 



    No ponto, cabe esclarecer que a correção do erro material pela Corte a quo, para alterar o processo utilizado para reconhecer a reincidência, não caracteriza reformatio in pejus, pois a situação do réu não foi agravada.



    Nesse sentido, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250, ministro Teori Zavascki; HC 141.114, ministro Roberto Barroso; RHC 124.739 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 162.246 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 190.006 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.



    (HC 183.325 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Desse modo, não há ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente